Tribunal: TJDFT
Processo: 0743044-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0743044-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DJELANE PEREIRA BARBOSA DE MESQUITA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Os documentos de ID 44590680/44590683 são repetição daqueles juntados nos ID 44306429/44306432. Oficie-se à douta Autoridade coatora para que atenda o determinado no despacho de ID 44356934, ficando advertida que a inobservância do comando judicial importará presunção de veracidade das circunstâncias fáticas delineadas na impetração. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator